Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727244-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN SIQUEIRA MARTINS D E S P A C H O A parte agravante peticionou em ID no 59932759, requerendo o sobrestamento do presente agravo de instrumento. No entanto, a jurisdição se encontra exaurida, conforme se observa do julgamento de ID no 58612925. Dessa forma, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator